Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-29.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM C.C. PEDIDO EXIBITÓRIO INCIDENTAL – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização – Alegação de incompetência da jurisdição brasileira – Inocorrência – Fato praticado no Brasil – Inteligência do artigo 21, III do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM C.C. PEDIDO EXIBITÓRIO INCIDENTAL – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização – Alegação de incompetência da jurisdição brasileira – Inocorrência – Fato praticado no Brasil – Inteligência do artigo 21, III do CPC – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Documentos juntados aos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia – Desnecessidade da juntada de eventuais documentos entabulados por terceiros e que retratariam como se dá a exploração do direito a imagem sob a égide do regramento estrangeiro – Prescrição afastada - Exploração do direito de imagem caracterizado como ato ilícito contínuo e ininterrupto – Entendimento do STJ - "Supressio"- Não ocorrência – Ausência de autorização expressa do autor para a exploração de sua imagem, o que afasta a eventual expectativa de direito e a renúncia tácita ao direito de imagem - Valor da indenização por danos morais bem fixado e que tem por objetivo a reparação do dano, sem acarretar o enriquecimento sem causa e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal – Lucro de intervenção pleiteado pelo autor não demonstrado nos autos – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recursos improvidos.